Tribunal: STF
Processo: ARE 1375773
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA DO MUNICÍPIO DE APODI. PRETENSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. MUNICÍPIO QUE NÃO POSSUI REGIME DE PREVIDÊNCIA. AUTORA APOSENTADA QUE PERCEBE PROVENTOS ATRAVÉS DO INSS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, caput e §§ 3º, 4º e 13, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Cinge-se o mérito do apelo à análise da possibilidade de complementação da aposentadoria da autora por parte do Município de Apodi/RN.



    Ocorre, analisando os registros disponíveis nos presentes autos virtuais, constata-se que a apelante seria aposentada por meio do Regime Geral da Previdência Social, recebendo seus proventos através do INSS.



    Desta feita, impera verificar inicialmente a legitimidade do ente municipal para a presente lide.



    Como se é por demais consabido, a ilegitimidade da parte no sistema normativa nacional é identificada como condição da ação, tendo o condão de gerar a carência desta caso não verificada, extinguindo-se o processo sem apreciação do mérito.



    Reportando-se ao tema, Humberto Theodoro Júnior assinala que "a terceira condição da ação, a legitimidade (legitimatio ad causam), é a titularidade ativa e passiva da ação, na linguagem de LIEBMAN. 'É a pertinência subjetiva da ação" (Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, p. 57).



    No caso dos autos, constata-se que a requerente passou a ser servidora pública municipal em 01/03/1971, ocupando o cargo de Professor, conforme afirma em sua inicial, tendo direito à sua aposentadoria voluntária a partir de 24/03/1996, quando completou os requisitos para a concessão do ato de inatividade.



    É válido ressaltar que o Município de Apodi decidiu por não implantar o Regime Próprio de Previdência Social a que alude o art. 40, caput, da CF, de forma que os seus servidores se submetem ao Regime Geral da Previdência Social, conforme disposto no art. 194 da Lei Municipal no 296/96 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Apodi):



    Art. 194 – Os servidores públicos municipais de que trata este estatuto reger-se-ão pelas normas ditadas pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, no que couber e para o qual a Prefeitura Municipal de Apodi.



    Parágrafo único – Por força do disposto no "caput" deste artigo, englobam-se nessas disposições os benefícios catalogados como: aposentadoria, auxílio natalidade, salário família, as licenças para tratamento de saúde e as pensões.



    Após a aposentadoria, a apelante passou a receber seus proventos através do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, afirmando que referido montante seria inferior à remuneração paga aos servidores ativos e ocupantes do mesmo cargo.



    Desta feita, eventual pretensão para majoração do valor de seu benefício ou aplicação das regras de paridade deveria ser dirigida em face de referida autarquia, tendo em vista que as respectivas contribuições previdenciárias teriam sido vertidas em proveito do sistema gerido pelo INSS.



    Neste sentido, esta Corte de Justiça já se pronunciou por diversas vezes:



    (...)



    Desta feita, resta patente a ilegitimidade do apelado para figurar no pólo passivo da presente lide, impondo-se sua declaração no presente instante.



    Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do apelo cível, reconhecendo a ilegitimidade passiva do Município, sem resolução de mérito, e majorando os honorários advocatícios para o percentual de 17% (dezessete por cento), conforme previsão do art. 85, § 11o, do NCPC.



    É como voto.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/17 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/17).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente